Tribunal: TJES
Processo: 0001782-20.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001782-20.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADAO DOS SANTOS SILVA e outros
APELADO: ELENICIO OGGIONI MACHADO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003681-25.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do acórdão que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação ordinária com pedido liminar registrada sob o nº 0013367-66.2017.8.08.0012 ajuizada pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões sediadas no id 3637060, o Município recorrente, argumenta que há omissão no Acórdão, eis que não foram analisadas as seguintes teses: i) apesar de a Constituição vedar a adoção do salário-mínimo para fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade, deve prevalecer tal previsão até que haja norma legal ou coletiva tratando do tema, uma vez que não cabe ao judiciário, a pretexto de declarar a inconstitucionalidade da lei local, atuar como legislador positivo; ii) ausência de enfrentamento sobre o art. 97 da Constituição Federal, já que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público; iii) o acórdão deve indicar se há violação ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, visto que a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade com base no piso da categoria esgota o objeto da ação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001782-20.2018.8.08.0032

APELANTES:
PEDRO DOS SANTOS SILVA E ADÃO DOS SANTOS SILVA

APELADOS:
ELENÍCIO OGGIONI MACHADO E RAQUEL DE BARROS MARONI MACHADO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES ARGUÍDAS PELA DEFESA

Aduzem os recorrentes, em sede de preliminar, a
falta de demarcação e delimitação do imóvel objeto da presente ação, assim como a ilegitimidade ativa dos recorridos para a demanda, eis que ignoraram a existência de posse mansa e pacífica anterior.

Apesar das alegações defensivas, constato que as preliminares arguidas estão interligada com o próprio mérito da ação, sendo firme o posicionamento desta eg. Corte no sentido de que deve ser esta analisada conjuntamente com o mérito, quando com ele se confundir, senão vejamos:

[...] 1. Preliminar de inadequação da via eleita: Na medida em que a arguição sustentada pela apontada autoridade coatora inegavelmente se confunde com o mérito da impetração, não há como acolher a preliminar ora sustentada. [...] (Mandado de Segurança nº 100200024683, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 19/02/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
das preliminares suscitadas.

É como voto.

DO MÉRITO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO DOS SANTOS SILVA E ADÃO DOS SANTOS SILVA
contra a sentença de fls. 189/193, da lavra do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão constante da ação manejada por
ELENÍCIO OGGIONI MACHADO E RAQUEL DE BARROS MARONI MACHADO
.

Aduzem os recorrentes (fls. 196/206) a falta de demarcação e delimitação do imóvel em questão, assim como a ilegitimidade ativa dos recorridos para a demanda.

Sustentam que gozam de posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde novembro de 2008, de modo que caracterizado o instituto da usucapião, daí porque devem ser mantidos na posse do imóvel, assim como que os recorridos se limitaram a provar o domínio dos proprietários anteriores, por meio de contrato precário de compra e venda, mas não sua própria posse.

Na hipótese, observo que o objetivo dos recorrentes é a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para imitir os recorridos na posse do imóvel objeto do litígio, o qual se encontra individualizado pela descrição contida no registro de imóveis, não havendo que se falar em necessidade de demarcação, como se vê de fls. 18/20.

Pelo que se vê da certidão da matrícula do registro do imóvel (fls. 18/20), ele pertenceria às pessoas de Haroldo Elias Leite, Daise Leite de Araújo, Antônio Vicente de Araújo, Denise Leite de Oliveira e Carlos Alberto Pimentel de Oliveira, os quais, por meio de contrato de compra e venda, teriam o transferido aos recorridos, como se vê de fls. 21/23.

Com base nisso, muito embora o contrato retrocitado não seja prova indene de dúvida e capaz de conduzir à certeza absoluta quanto ao exercício da posse pelos recorridos, ao menos é suficiente para afastar a alegada tese defensiva de existência de fraude envolvendo a transferência do bem entre estes últimos e os antigos proprietários.

Isso porque, por meio da citada certidão do registro de imóveis (fls. 18/20), possível vislumbrar que o imóvel objeto dos autos se encontra registrado em nome dos vendedores desde o ano de 2005, o que demonstra que tinham plenos poderes para transferi-lo, como se vê de fls. 19.

De mais a mais, cumpre frisar que a posse alegada pelos recorrentes se deu em decorrência de contratos de meação ou parceria rural firmado entre eles e os antigos proprietários, como se vê dos documentos de fls. 24/29-verso.

Assim, o que o cenário constante dos autos evidencia é que, com o término dos contratos retrocitados, os recorridos permaneceram na posse do imóvel, posse esta que passou a ser dotada de precariedade, logo, injusta (art. 1200, do Código Civil).

Não ignoro que os recorrentes tenham permanecido na posse do imóvel por período considerável, como demonstram os documentos de fls. 118/182. Contudo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para afastar a precariedade da qual é dotada a sua posse.

Desse modo, como os apelantes possuíam a gleba sem
animus domini
, eis que permaneceram no imóvel na condição de parceiros agrícolas, circunstância que, como dito, não é capaz de gerar posse justa e mesmo corroborar a tese de aquisição originária da propriedade pela usucapião.

A respeito, já se manifestou este eg. TJES:

[...] 2)
Não há que se falar em usucapião especial rural quando o apelante e seu genitor passaram a ocupar a área na qualidade de parceiros-meeiros, com a posse precária do imóvel, sem animus domini
. 3) Não bastasse, uma das testemunhas compromissadas afirmou que o apelante não mora ou reside no imóvel em questão, fato reconhecido e certificado nos autos pelo Oficial de Justiça. 4) Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pelo apelante (art. 333, I, CPC/73). Ausentes os requisitos necessários para configuração da usucapião especial rural pretendida. 5) Recurso desprovido. Sentença mantida. (APL nº 0000193-30.2011.8.08.0002, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS
, DJe 07/12/2016 - destaquei).

[...] 2 -
nos contratos de parceria agrícola, o proprietário do imóvel apenas transfere ao parceiro-arrendatário a posse direta da coisa, não eliminando a posse indireta (CC, art. 486, 2ª parte), porquanto a posse transmite-se de modo passageiro, com transitoriedade, pois o possuidor sabe que deverá posteriormente devolver a coisa, encerrada a causa de sua posse
. (correspondência ao art. 1.197, CC/2002) 3 - apelação improvida. Sentença mantida. (AC nº 32050001521, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, DJe 01/07/2011 - grifei).

Mediante tais fundamentos,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001782-20.2018.8.08.0032

APELANTES:
PEDRO DOS SANTOS SILVA E ADÃO DOS SANTOS SILVA

APELADOS:
ELENÍCIO OGGIONI MACHADO E RAQUEL DE BARROS MARONI MACHADO

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
IMISSÃO NA POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO DE MEAÇÃO OU PARCERIA RURAL – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL – POSSE PRECÁRIA
– USUCAPIÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A preliminar que se confunde com o mérito deve ser com ele julgada
. Precedente.

2. Muito embora
o contrato de compra e venda do imóvel não seja prova indene de dúvida e capaz de conduzir à certeza absoluta quanto ao exercício da posse pelos recorridos, é suficiente para afastar a alegada tese de existência de fraude envolvendo eles e os antigos proprietários.

3. Como a posse dos recorrentes se deu em decorrência de contrato de meação ou parceria rural e, com a permanência deles no imóvel após o término do contrato, fica claro que a posse é dotada de precariedade, logo, injusta e incapaz de corroborar a tese de aquisição originária da propriedade pela usucapião. Inteligência do art. 1200, do Código Civil. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.